Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrente dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, mantendo as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção das medidas protetivas de urgência após a absolvição do acusado por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza autônoma e não dependem da existência de ação penal, inquérito policial ou tipificação penal da conduta para sua concessão ou manutenção, conforme artigo 19, § 5o, da referida lei.
4. A manutenção das medidas está condicionada à persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/2006. 5. A ausência de provas suficientes para condenação não implica, por si só, a inexistência de risco à vítima, especialmente quando não houve oitiva da ofendida e das testemunhas em audiência, apesar de devidamente intimadas.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo no 1.249, reconhece que a absolvição do acusado não extingue automaticamente as medidas protetivas, que devem vigorar enquanto perdurar situação de risco.
7. A sentença está devidamente fundamentada, observando os requisitos legais e constitucionais, e visa garantir a proteção da vítima diante da ausência de elementos que indiquem a cessação do risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza autônoma e podem ser mantidas após a absolvição do acusado, desde que persistam elementos que indiquem risco à integridade da vítima. 2. A revogação das medidas protetivas exige comprovação concreta da cessação da situação de risco que motivou sua concessão.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código Penal, artigos 129, § 13 e 147; Código de Processo Penal, artigos 315, § 2o e 386, VII; e Lei no 11.340/2006, artigo 19, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.249, do STJ.